Tribunal: TJDFT
Processo: 0741652-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARRESTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de arresto sobre o crédito da ré reconhecido em autos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da medida de arresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. O conjunto probatório evidencia a probabilidade do direito do agravante à percepção dos honorários contratados, pois demonstra a prestação de serviços advocatícios por cerca de uma década, em causa na qual sua cliente obteve resultado exitoso. Anota-se, consta do contrato cláusula de êxito, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico obtido.
5. O perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo decorre da natureza alimentar da verba pleiteada, da situação cadastral irregular e da não localização da sociedade empresarial agravada. Ademais, o agravante foi substituído por advogado irmão do representante legal da sociedade empresarial requerida e próximo ao levantamento dos valores, e não houve o repasse dos honorários avençados em demanda que a agravada se sagrou vencedora. O arresto, em processo que a agravada é credora, é medida idônea para assegurar o resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.